Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0710805-62.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIS TEIXEIRA GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Luís Teixeira Gomes contra suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Relata o Impetrante, em síntese, que há muito busca tratamento na rede pública de saúde e houve piora significativa na sua condição clínica em janeiro de 2023, e que é necessário retirar a próstata, com urgência. Salienta que há mais de um ano está na lista de espera e necessita usar fralda geriátrica e sonda de alívio, o que lhe causa grande desconforto. Invoca o direito à saúde e o princípio da eficiência administrativa. Requer a concessão de gratuidade de justiça e liminar, para que seja determinada a imediata realização do procedimento médico de que necessita. É o breve relatório. Decido. De início, concedo a gratuidade de justiça pleiteada, pois não há elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência do Impetrante. O mandado de segurança é remédio constitucional disciplinado na Lei no 12.016/2009, in verbis: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Nos termos do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. Lado outro, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos legais no caso em apreço, em especial a alegada urgência, pois o quadro relatado data de mais de um ano. Destaco que todos os exames médicos apresentados são anteriores a janeiro de 2023, e não há comprovante de agravamento da condição de saúde do Impetrante, a justificar a concessão da medida antes de as informações serem prestadas. Pelo exposto, concedo gratuidade de justiça ao Impetrante e indefiro o pedido de tutela de urgência. Notifique-se o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009, para que preste informações, no prazo de dez dias. Intime-se a douta Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7°, II, da Lei n° 12.016/2009. Colha-se, por último, a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora